Tribunal: TJBA
Processo: 8044848-52.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044848-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDENILDES SOUSA RIBEIRO Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE E CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora, em face de ato omissivo atribuído aos Secretários de Estado da Educação e da Administração, consistente na ausência de conclusão de seu processo administrativo de aposentadoria, protocolado em 07 de junho de 2021. A impetrante sustenta que, decorrido lapso temporal excessivo, a inércia da Administração Pública viola seu direito líquido e certo à razoável duração do processo. Foi deferida medida liminar para determinar a conclusão do procedimento em trinta dias, a qual foi reiteradamente descumprida, ensejando a fixação de medidas coercitivas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central reside na verificação da existência de direito líquido e certo da impetrante à conclusão, em prazo razoável, do processo administrativo de aposentadoria, diante da omissão prolongada das autoridades impetradas. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança revela-se como via processual adequada para tutelar direito líquido e certo violado por ato omissivo de autoridade pública, não se confundindo o objeto da impetração, que é a obtenção de uma decisão administrativa, com o mérito do próprio direito à aposentadoria. A preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo Estado da Bahia, deve ser rechaçada, uma vez que a pretensão não visa substituir a análise administrativa, mas sim sanar a ilegalidade decorrente da inércia. 4. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo, tanto na esfera judicial quanto na administrativa. Tal garantia é reforçada pelo princípio da eficiência, insculpido no artigo 37 do mesmo diploma. No âmbito estadual, a Lei nº 14.250/2020 estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a decisão em processos de aposentadoria. No caso concreto, o transcurso de mais de quatro anos desde o requerimento administrativo, sem qualquer decisão conclusiva, caracteriza manifesta e injustificada violação a tais preceitos. 5. As justificativas apresentadas pelo ente estatal, centradas na complexidade do procedimento e na suposta necessidade de informações complementares do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não são aptas a legitimar a excessiva demora. A documentação acostada aos autos, notadamente as informações prestadas pelo próprio INSS e os atos contraditórios da Administração publicados em Diário Oficial, evidencia que a paralisação do processo decorre mais da ineficiência e desorganização da máquina administrativa do que de um óbice instrutório insuperável. 6. A recalcitrância das autoridades impetradas em cumprir a decisão liminar, proferida em 25 de outubro de 2023 e reiterada por despachos posteriores que cominaram multas, demonstra o desprezo pela ordem judicial e torna imperativa a concessão definitiva da segurança, com a imposição de sanções pecuniárias mais severas para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. A fixação de astreintes é medida legal e apropriada para garantir a autoridade e a eficácia das decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: " 1. A omissão da Administração Pública em analisar e proferir decisão em processo administrativo de aposentadoria, extrapolando injustificadamente os prazos previstos em lei, configura ato ilegal e abusivo, lesivo a direito líquido e certo à razoável duração do processo, sanável pela via do mandado de segurança. 2. É cabível a imposição de multa diária à autoridade coatora como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial que determina a conclusão de processo administrativo, especialmente quando verificado o reiterado descumprimento de decisões anteriores." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044848-52.2022.8.05.0000, sendo Impetrante EDENILDES SOUSA RIBEIRO e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça